Tribunal: STF
Processo: ARE 1566541
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-05
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu o recurso extraordinário interposto em face de acórdão prolatado pela 7ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, assim ementado (eDOC 15, p. 2):



    “Apelação. Funcionários públicos estaduais celetistas vinculados ao IAMSPE. Pretensão ao recebimento do adicional de insalubridade nos termos da legislação estadual (LCE nº 432/85 e nº 1.179/12). Possibilidade. Vedação de uso do salário mínimo como indexador. Superveniência da LCE n.º 1.179/2021 que introduziu modificações na LCE n.º 432/85. Inexistência de diferenciação entre os regimes estatutário e celetista. Cálculo da verba conforme padrões fixos estabelecidos. Correção monetária. Observância do Tema nº 810 do STF (RE 870.947) e do Tema nº 905 do STJ (REsp no 1.492.221, 1.495.144 e 1.495.146). Sentença mantida. Recurso desprovido.”



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (eDOC 19).



    Houve nova análise da matéria pelo órgão julgador ante a cassação da decisão recorrida pelo STF no julgamento da RCL 75.622. Cito a ementa do novo acórdão (eDOC 23, p. 2):



    “Devolução dos autos à Turma Julgadora. Acolhimento de Reclamação pelo C. Supremo Tribunal Federal. Acórdão anulado. Funcionários públicos estaduais celetistas vinculados ao IAMSPE. Pretensão ao recebimento do adicional de insalubridade nos termos da legislação estadual (LCE nº 432/85 e nº 1.179/12). Impossibilidade. Vedação de concessão de aumento pelo Poder Judiciário com fundamento em isonomia. Súmula Vinculante n.º 37. Acolhimento que implicaria instituição de regime híbrido. Sentença reformada. Recurso provido”.



    Opostos novos aclaratórios, restaram rejeitados (eDOC 27).



    Com fundamento nas alíneas a do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 7º, IV, da Constituição Federal, bem como à Súmula Vinculante nº 4 e ao Tema 25 de RG.



    Nas razões do recurso, sustentando-se, em síntese, que (eDOC 29, p. 10):



    “A Sumula Vinculante n. 4 e Tema n. 25 e os outros precedentes aqui dispostos são cristalinos a demonstrar que NÃO É DEVIDA UTILIZAÇÃO DO SALÁRIOMÍNIMO PARA PAGAMENTO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. 



    Ocorre que, mesmo assim, a Administração Pública paga inadvertidamente o ad. insalubridade sobre o salário-mínimo. Note, Excelências que o referido precedente, firmado por esta Nobre Corte é expresso em determinar que as disposições valem tanto para servidor público, como para EMPREGADO. Ou seja, É TOTALMENTE AFASTADO O QUE PRECONIZA A SÚMULA VINCULANTE Nº 37.



    A determinação para aplicação da Sumula n. 37, a qual dispõe que o Poder Judiciário não tem função legislativa e por isso não pode aumentar os vencimentos dos servidores públicos NÃO SE APLICA A ESTE CASO, visto que o pleito dos autores está amplamente assegurado pelo art. 1º da LCE 432/85. Deste modo, não se trata de mera decisão discricionária pelo Poder Judiciário, mas sim, devida aplicação da lei.



    (...)



    A legislação acima referida NÃO FAZ DISTINÇÃO entre celetistas e estatutários, sendo inclusive isto disposto no art. 1º, LC n. 432/85!”



    O recurso foi inadmitido ante os óbices da súmulas 279 e 280 do STF, assim como pela consonância do julgamento com o Tema 25 de RG (eDOC 35).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Ante o indeferimento do recurso extraordinário pela conformidade da decisão recorrida com o Tema 25 da sistemática da repercussão geral, seria cabível o agravo interno para o órgão colegiado competente, consoante preceitua o artigo 1.030, § 2º, do CPC.



    Ademais, impende registrar que não se admite a fungibilidade do recurso em agravo interno, o que ocorre na espécie. Nesse sentido, veja-se a ementa do seguinte julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO DO TRIBUNAL A QUO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (ART. 543-B DO CPC). DESCABIMENTO DO AGRAVO PREVISTO NO ART. 544 DO CPC. CABIMENTO DE AGRAVO REGIMENTAL (OU INTERNO) PARA A ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL.ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO APÓS 19.11.2009. É pacífico o entendimento desta Corte de que, por não se cuidar de juízo negativo de admissibilidade de recurso extraordinário, não é cabível o agravo previsto no art. 544 do Código de Processo Civil, para atacar decisão de Presidente de Tribunal ou Turma Recursal de origem que aplique a sistemática da repercussão geral. A parte que queira impugnar decisão monocrática de Presidente de Tribunal ou de Turma Recursal de origem, proferida nos termos do art. 543-B do CPC, deve fazê-lo por meio de agravo regimental (ou interno). Inaplicável a conversão do presente recurso em agravo regimental a ser apreciado pela origem, já que a jurisprudência desta Corte já fixou entendimento de que após 19.11.2009, data em que julgado o AI 760.358-QO, a interposição do agravo previsto no art. 544 do CPC configura erro grosseiro. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 761.661 AgR, Rel. Min. PRESIDENTE, Plenário, DJe 29.4.2014, grifei).



    Sendo assim, não conheço do recurso nesse ponto.



    Além disso, o Tribunal de origem, ao reanalisar o recurso de apelação, assim decidiu (eDOC 23, pp. 2-4):



    “De fato, o art. 7º, IV, da Constituição Federal enuncia que é vedada a vinculação do salário-mínimo para qualquer fim e, com base nesse dispositivo constitucional, pretendem os autores a modificação da base de cálculo do adicional de insalubridade, para que este passe a incidir sobre o valor do salário base percebido. Não obstante a previsão contida no texto constitucional, o C. Supremo Tribunal Federal, intérprete máximo, entende que, apesar de reconhecida a inconstitucionalidade da vinculação do adicional de insalubridade ao salário-mínimo, essa base de cálculo deve ser mantida até que seja editada nova lei que discipline o assunto. 



    E ainda que tenha sobrevindo a Lei Complementar Estadual n.º 1.179/2012, que alterou a LC n.º 432/85, a previsão tão somente se aplica aos funcionários vinculados à Administração direta e demais pessoas de direito público, excluídos os funcionários contratados sob a égide da CLT e não estatutários. 



    (...)



    Nestes termos, em nova submissão dos autos à C. Turma Julgadora, entende-se pelo provimento do recurso para reformar a r. sentença e julgar improcedentes os pedidos”.



    Observa-se que, ao decidir pela impossibilidade de aplicação da LCE 432/85 a servidores celetistas, o Tribunal a quo julgou em conformidade com o entendimento desta Corte. Cito precedentes:



    Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. EMPREGADO PÚBLICO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BASE DE CÁLCULO. PODER JUDICIÁRIO. MAJORAÇÃO. ISONOMIA. ATUAÇÃO COMO LEGISLADOR POSITIVO. INADEQUAÇÃO. SÚMULA VINCULANTE Nº 37. DESRESPEITO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.



     I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo interno interposto contra decisão por meio da qual julgado procedente pedido ante afronta à Súmula vinculante nº 37, no que estendida a empregado público, pelo Órgão de origem, com base na isonomia, vantagem remuneratória. 



    2. A parte agravante sustenta a nulidade do pronunciamento agravado em virtude da falta de prévio contraditório. Afirma que a decisão reclamada está de acordo com a Súmula Vinculante nº 4, segundo o qual o salário mínimo não pode ser utilizado como base de cálculo de vantagem de servidor público, salvo nos casos previstos na CF/1988. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



     3. A questão em discussão consiste em saber se está configurada nulidade e, no mérito, se a extensão do adicional de insalubridade, com base no art. 3º da LC estadual nº 432/1985, a empregado público contratado sob regime celetista, viola a Súmula Vinculante nº 37.



     III. RAZÕES DE DECIDIR 



    4. A falta de citação da parte beneficiária não implica nulidade se não demonstrado prejuízo. Além da suficiência da documentação juntada, a parte, mediante interposição de agravo interno, teve oportunidade de formalizar razões de inconformismo. Precedentes. 



    5. De acordo com a Súmula vinculante nº 4, salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial. 



    6. Segundo a Súmula Vinculante nº 37, não cabe ao Poder Judiciário aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia. 



    7. A decisão impugnada, adotando o fundamento da isonomia entre regimes jurídicos, estendeu a empregado público vantagem remuneratória prevista para servidores estatutários, ignorando expressa exclusão dos celetistas conforme o art. 8º da LC estadual nº 432/1985, o que vulnera a Súmula Vinculante nº 37.



     IV. DISPOSITIVO 



    8. Agravo interno desprovido.(Rcl 73942 AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe 12-03-2025) (g.n.)



    EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. RECÁLCULO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. APLICAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 432/1985, ALTERADA PELA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 1.179/2012, A SERVIDORES CELETISTAS, COM BASE NO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 37 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.(Rcl 76569 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe 04-04-2025) (g.n.)



    EMENTA Agravo regimental em reclamação. Ausência de citação da parte beneficiária da decisão reclamada. Contraditório efetivo após juízo de procedência da reclamação. Natureza sui generis da ação. Inexistência de nulidade. Inexigência do requisito de esgotamento de instâncias. Súmula Vinculante nº 37. Equiparação entre empregados públicos regidos pela CLT e servidores municipais fundada no princípio da isonomia. Desrespeito à autoridade do Supremo Tribunal Federal firmada na Súmula Vinculante nº 37. Agravo regimental não provido. 



    1. A reclamação constitucional constitui ação sui generis voltada à preservação da autoridade do STF. Nessa medida, em atenção aos postulados da economia e da celeridade processuais, é admitida a mitigação da regra do inciso III do art. 989 do CPC, de modo que eventual contraditório se estabeleça após o juízo de procedência fundado em precedente vinculante e reiterada jurisprudência da Corte em torno do paradigma, com a ciência da parte beneficiária da decisão reclamada acerca do entendimento paradigma do STF. 



    2. Verificada afronta ao enunciado de Súmula Vinculante, exsurge a hipótese de cabimento da reclamação constitucional perante o STF, não se exigindo o requisito de esgotamento de instância ordinária previsto no art. 988, § 5º, inciso II, do CPC. 



    3. Foi desrespeitada a autoridade do Supremo Tribunal Federal firmada na Súmula Vinculante nº 37, decisão judicial em que, com fundamento no princípio da isonomia, se determinou a aplicação de base de cálculo prevista na LCE nº 432/85, com a redação conferida pela LCE nº 1.179/12, a qual dispõe sobre a concessão de adicional de insalubridade aos servidores efetivos do Estado de São Paulo em favor de empregados públicos regidos pela CLT. 



    4. Agravo regimental não provido. (Rcl 81682 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 28-08-2025).



    Quanto à alegação de nulidade por ausência de contraditório na RCL 75.622, não cabe a apreciação de tal vício no julgamento deste recurso, uma vez que a via adequada para sua análise é nos autos da referida ação ou por meio do instrumento jurídico apropriado.



    Ante o exposto, com fundamento no art. 932, IV, b, do Código de Processo Civil, nego provimento ao recurso.



    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo e a suspensão da exigibilidade por ser a parte beneficiária da justiça gratuita.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 5 de setembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente